Tribunal: TJES
Processo: 5008114-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERALDO MENDES DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008114-79.2022.8.08.0030
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: GERALDO MENDES DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO COBRADO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. PREJUÍZO PONTUAL E CORREÇÃO TEMPESTIVA DA FALHA. RECURSO PROVIDO.

(1). TESE AUTORAL
.
TRATA-SE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR AFIRMOU CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SER DEBITADO EM CONTRACHEQUE MENSAL, CONTUDO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ALÉM DE LANÇAR O DÉBITO NO CONTRACHEQUE, ASSIM O FEZ TAMBÉM NA CONTA CORRENTE. EXPÔS QUE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2022, TEVE NEGADA DUAS TENTATIVAS DE COMPRA, VIA CARTÃO, NA MODALIDADE DÉBITO EM CONTA, EM RAZÃO DA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, UMA VEZ QUE TAL COBRANÇA JÁ ESTAVA LANÇADA EM SEU CONTRACHEQUE E, INADVERTIDAMENTE, TAMBÉM ESTAVA SENDO DESCONTADA EM CONTA CORRENTE. SUSTENTOU QUE, APESAR DO ESTORNO REALIZADO PELO REQUERIDO, O CONSTRANGIMENTO JÁ TINHA OCORRIDO, DIANTE DA NEGATIVA DE COMPRA, POR CARTÃO DE DÉBITO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU

QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PELO AUTOR POSSUEM PREVISÃO LEGAL. ADUZIU QUE, N
O CASO EM TELA, OS DÉBITOS FORAM REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E QUE, DE FATO, HOUVE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AFIRMOU QUE REALIZOU O DEVIDO ESTORNO, NO DIA SEGUINTE, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO MORAL A SER INDENIZADO, DEVENDO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES
.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido dano moral, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE, NOVAMENTE, PELO AFASTAMENTO DO PLEITO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE O REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, INDÍCIOS DE POSSÍVEL ILEGALIDADE PARA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS, FATO QUE, SOMADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA, ATRAI A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FINCADA TAL PREMISSA, PERCEBE-SE QUE É FATO INCONTROVERSO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE RESTOU CLARO QUE HOUVE COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS DO AUTOR EM DUPLICIDADE, EM SEU CONTRACHEQUE E EM SUA CONTA CORRENTE, FATO CONFESSO PELA RECORRENTE EM SUA CONTESTAÇÃO. TAMBÉM FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR, AO TENTAR REALIZAR COMPRA VIA CARTÃO DE DÉBITO, TEVE A COMPRA NÃO AUTORIZADA, NO DIA 11/07/2022, FATO QUE TAMBÉM NÃO FOI SEQUER INFIRMADO PELA RECORRIDA. NO ENTANTO, TAMBÉM É FATO INCONTROVERSO QUE FOI EFETUADO ESTORNO DOS VALORES EQUIVOCADAMENTE COBRADOS EM DUPLICIDADE, E ISTO NO DIA 12/07/2022, OU SEJA, PRONTAMENTE APÓS A RECLAMAÇÃO DO AUTOR. ASSIM, QUANTO AO DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM, INOBSTANTE A FALHA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR, ENTENDO NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO (DANO MORAL OBJETIVO), TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO (DANO MORAL SUBJETIVO) DESTE. CERTO É QUE TODA E QUALQUER INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR GERA AO CONSUMIDOR SENTIMENTOS DE DECEPÇÃO E ABORRECIMENTO PELA QUEBRA DAS EXPECTATIVAS. PORÉM, COM EXCEÇÃO DE SITUAÇÕES BEM DEMARCADAS, NÃO É A SIMPLES FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA ILICITUDE QUE SE INDENIZA, MAS SIM A OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU SOFRIMENTO INTENSO E PROFUNDO, A SER DEMONSTRADO CASO A CASO (MARIA CELINA BODIN DE MORAES, DANOS À PESSOA HUMANA, ED. RENOVAR, P. 64; RESP 202.564, REL. MIN SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). DESTACO, OPORTUNAMENTE, QUE A PARTE RECORRENTE DEVOLVEU O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO DIA SEGUINTE À RECLAMAÇÃO DO AUTOR, LOGO, SEQUER HOUVE A POSTURA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM SEDE EXTRAJUDICIAL A CORROBORAR, EVENTUALMENTE, A APLICAÇÃO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. PARA ALÉM DISSO, REGISTRO QUE O AUTOR CONSEGUIU REALIZAR AS COMPRAS, AINDA QUE NEGADAS NO DÉBITO, A PARTIR DA MODALIDADE CRÉDITO. PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO
IN RE IPSA
NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EXPERIMENTADO. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. EM CONCLUSÃO, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPARO A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO MORAL.

(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ALTERADA A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL PLEITEADO. (8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)